Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC.
1. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo.
2. Todavia, a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, a fim de afastar a condenação ou suspender a exigibilidade das custas processuais a que a parte foi condenada anteriormente.
3. Apelação conhecida e não provida.